Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1016741-14.2020.8.11.0003
EMBARGANTE: OSMAR MACIEL DIAS
EMBARGADO: MARILENE GIMENES ANDINO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente a hipótese de omissão, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016741-14.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR MACIEL DIAS - CPF: 073.680.461-72 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), MARILENE GIMENES ANDINO - CPF: 008.981.641-25 (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 005.084.261-70 (ASSISTENTE), NEIDE SOARES - CPF: 568.227.581-00 (ASSISTENTE), JAIR SOARES DE SOUZA - CPF: 041.528.788-00 (ASSISTENTE), MARCELO BIHAIN DE OLIVEIRA - CPF: 931.678.811-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a hipótese de
omissão
, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível manejada contra a sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória.

O embargante alega a existência de omissão no julgado em relação à ausência de fixação do marco inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinário e acerca da redução do prazo do mesmo instituto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A omissão
que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

O embargante aponta omissão no que tange à ausência de fixação do marco inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinário e no que se refere à redução do seu prazo.

Verifica-se que o alegado vício não está presente no voto condutor do acórdão embargado. Confira-se:

“O apelante ingressou com a Ação Reivindicatória em
24/08/2020
sob a alegação de que em 15/04/1980 adquiriu o lote 13, matrícula n. 70.096, localizado na Rua Pedro Rolim, s/n, quadra 12, Bairro Vila Rica, em Rondonópolis-MT,
com 525m2.

Diz que reside em Campo Grande-MS e que antes de se aposentar do cargo de policial militar atuou no posto de segurança em Rondonópolis, ocasião em que se dirigiu à Prefeitura para regularizar os débitos pendentes e dar início a construções na área em questão. Ressalta que então se dirigiu até lá e constatou que terceira pessoa havia erguido uma pequena casa e colocado a placa de “aluga-se”.

Assinala que anexou aos autos o respectivo Contrato de Compra e Venda e o registro em que, embora esteja no nome da Imobiliária Continental Ltda., que alienou o imóvel para ele (apelante), constam 03 anotações de arresto em seu benefício (do apelante).

A apelada argumenta o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, que adquiriu a posse há mais de 14 anos, que a edificação no local ocorreu em 09/2004 e que
pagou os respectivos
impostos a partir de 2006,

como comprovaria o documento acostado no id 123993039-pág. 01.

O art. 1.238 do Código Civil trata da usucapião extraordinária e assim enuncia:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e
boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A fatura de energia elétrica trazida pela apelada, de 13/04/2007, não está em perfeito estado e se encontra em nome de terceiro, portanto não há como afirmar que seja do imóvel em litígio.
Já a de água, com vencimento em 21/10/2009, está em seu nome (id 123993043-págs. 01 e 02).

Na audiência de instrução ela declarou que adquiriu o lote em 2006 de Nadir Soares de Jesus; que não tem o Contrato, mas sempre morou lá com sua família; que a casa foi edificada pelo antigo morador; que ela fez mais um quarto e continuou a pagar a energia elétrica em nome do terceiro até 2009.

Esclareceu também que, quando citada da presente Ação, se encontrava na casa de sua vizinha, que estaria viajando. Além disso, que tentou alugar o imóvel onde morava porque na época precisava de dinheiro, no entanto não conseguiu.

Jair Soares de Souza informou ser irmão de Nadir Soares de Souza, que vendeu o lote para a apelada e seu marido, que trabalhava com ele; que em 2008, quando encerrou as atividades na sua empresa, ela (apelada) pagou a última parcela da prestação da casa.

Neide Soares disse que de 2002 a 2015 residiu no imóvel vizinho ao da apelada, e que esta ali ingressou em 2006 ou 2007.

Logo, é improcedente o argumento do apelante de que não estariam demonstrados os pressupostos da usucapião extraordinária.
Ele
não comprovou a oposição à posse da apelada e a Ação ajuizada em 2020 não teve o objetivo de interromper a prescrição, pois nesse ano ela já residia naquele local.

Por conseguinte, no caso concreto incide o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, que reduz o prazo para 10 anos.

E a real intenção de quem exerceu a posse é irrelevante, ou seja, não importa se agiu de boa ou de má-fé. Basta haver a posse mansa, pacífica, ininterrupta e incontestada.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória,
porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0054693-03.2015.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/04/2022, publicação em 07/04/2022).

(...)

Posto isso, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, CPC).”

Ficou claro que a decisão levou em conta a prova documental quando afirmou
–
que

pagou os respectivos
impostos a partir de 2006,

como comprovaria o documento acostado no id 123993039-pág. 01 –
bem como a prova testemunhal
– “
Neide Soares disse que de 2002 a 2015 residiu no imóvel vizinho ao da apelada, e que esta ali ingressou em 2006 ou 2007.”.

Também restou comprovado que ela residiu ali por mais de 10 anos, daí a aplicação do artigo
1.238 do Código Civil.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022